Tribunal: TJES
Processo: 5000427-60.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000427-60.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONY TIBURCO DA SILVA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000427-60.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JHONY TIBURCO DA SILVA; JHONY TIBURCO DA SILVA

RECORRIDO:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.; JHONY TIBURCO DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente

JHONY TIBURCO DA SILVA
.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSORCIO. DESISTÊNCIA. RECURSO DO REQEURENTE/RECORRENTE DESPROVIDO. RESTITUIÇÃO EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO CONTRATUAL PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO DE AMBAS COTAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DO REQUERIDO/RECORRENTE DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS

(1). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizado por JHONY TIBURCO DA SILVA em face de ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em síntese, declara o Recorrido que na data de 27 de junho de 2021, celebrou com a Recorrida um contrato de adesão a consórcio referente a proposta n.º 4816858, para aquisição de um imóvel, em um plano de 192 meses. Relata que encontrou no site OLX, um anúncio de venda de uma casa, contactou o anunciante, que convidou para ir até o seu escritório para conversarem sobre as condições de pagamento, ocasião a vendedora disse que o imóvel anunciado não estava mais disponível, mas poderia ajudar a comprar um imóvel por meio de uma carta de crédito a qual decidiu realizar a adesão ao contrato e continuou procurando uma casa que lhe agradasse. Nesse período, contactou outra representante do Itaú, que também convidou ir até o seu escritório, a qual explicou que com a adesão da segunda cota, seria possível realizar um contrato unificado e antecipar a contemplação da carta de crédito, seguiu as instruções do vendedor e realizou a adesão do contrato n.º 5136688, em um plano de 192 meses. Requer em juízo a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos, alegando que houve promessa de contemplação de suas cotas para recebimento das cartas de crédito.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, JULGOU da seguinte forma: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para RECONHECER a desistência do autor pelo consórcio e DECLARAR nula a multa contratual incidente e, via de consequência, CONDENAR a ré a restituir ao autor o valor de R$ 6.093,53 (seis mil e noventa e três reais e cinquenta e três centavos), valor este já abatido do valor proporcional a título de taxa de administração, em até 30 (trinta) dias do encerramento do consórcio. O valor deverá sofrer correção monetária a partir do desembolso e juros legais a partir do 30º dia do encerramento do plano, data em que passará a ser imperativa a restituição ora decretada. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(3). Em tempo, o Requerente JHONY TIBURCO DA SILVA , ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, bem como a condenação da Recorrida restituição imediata dos valores efetivamente pagos.

(4). Por sua vez, o Requerido ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., apresentou Recurso Inominado (ID 13769046), no qual demostra insatisfação com sentença proferida pelo juízo a quo, alegando em preliminar falta de interesse de agir, impossibilidade de restituição de valores, inexistência de dano moral e aplicação de forma de atualização prevista em contrato.

(5). Em relação à preliminar de ausência de interesse de processual suscitada pela Requerida, vejo que não prospera, uma vez que a extinção do processo por carência de ação só se justifica quando a parte não tiver necessidade de vir a juízo para atingir o objetivo almejado, tenho que também não merece ser acolhida, haja vista a existência do direito de ação dos cidadãos, decorrente do princípio da inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF/88). Assim, rejeito a preliminar.

(6). Conforme observado pelo Juízo de origem, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, pois se enquadra em relação de consumo prevista no art. 3 do CDC. Apesar do Recorrente alegar que houve promessa de contemplação em prazo certo e determinado, não ficou demostrado tal alegação, passando a ter como ponto contravertido a restituição dos valores pagos e a forma de restituição. Conforme o STJ é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, conforme STJ – (REsp: 1119300 RS 2009/0013327-2, TEMA 312 STJ).

(7). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(8) Quanto a taxa de administração, esta remunera a administradora do consórcio pelos serviços prestados na gestão do grupo. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento de que, as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não sendo ilegal ou abusiva uma taxa superior a 10% (STJ — AgInt no AREsp 1141328/DF), e em caso de desistência, a administradora tem o direito de reter o valor correspondente à taxa de administração, mas de forma proporcional ao tempo em que o consorciado permaneceu no grupo, devendo no determinado caso ser retido a taxa de administração pelo período que se manteve consorciado em cada cota.

(9) No tocante a cláusula penal tem o objetivo de compensar o grupo por eventuais prejuízos causados pela saída do consorciado, no entanto, sua aplicação não é automática. O STJ entende que a cobrança da cláusula penal depende da comprovação, por parte da administradora, de que a desistência do consorciado causou um prejuízo efetivo ao grupo (STJ — AgInt no AREsp 2245475/SP). Não há presunção de dano, e no determinado caso, não ficou demostrado pelo Recorrido que teve efetivo prejuízo.

(10) Por fim, quanto ao dano moral, escorreito o entendimento do juízo a quo, na medida em que da análise do contexto fático probatório disposto nos autos, não é possível verificar fatos ensejadores a condenação da ré ao pagamento de danos morais, porquanto não houve danos a esfera extrapatrimonial do autos.

(11). Do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, o requerente JHONY TIBURCO DA SILVA, suspenso da exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)